Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos, etc.
Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador, Sebastião de Moraes Filho – Redator designado, para análise dos Embargos, eis que deve ser aplicada a técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC..
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias